Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-20.2021.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000080-20.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. SEMOVENTES. DESLOCAMENTO ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SÚMULA 166/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. EVENTO FUTURO E INCERTO. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Em que pese a impossibilidade de incidência do ICMS no caso sub judice, observa-se que a parte apelada busca a suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro, pautando-se, basicamente, na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve o autor pretender o salvo-conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Tutela de Urgência nº 1000080-20.2021.8.11.0101, ajuizada por VILMAR GIACHINI, que julgou procedente o pedido inicial e declarou
o direito do requerente de transportar seus rebanhos entre as fazendas de sua titularidade, inclusive as situadas em outros estados, sem a necessidade de recolhimento do ICMS relativo ao deslocamento simples de bovinos entre estabelecimentos/propriedades rurais do Autor, ainda que em Estados da Federação distintos, desde que não seja destinado para a venda, o que deverá constar na documentação exigida para o transporte, bem como todos os efeitos decorrentes da suspensão, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

O apelante alega, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da medida, ante a inexistência de crédito constituído. Além disso, sustenta a legalidade da incidência do ICMS no presente caso (id. 214097726).

Contrarrazões apresentada em id. 214097728.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado De Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Tutela de Urgência nº 1000080-20.2021.8.11.0101, ajuizada por Vilmar Giachini, que julgou procedente o pedido inicial e declarou o direito do requerente de transportar seus rebanhos entre as fazendas de sua titularidade, inclusive as situadas em outros estados, sem a necessidade de recolhimento do ICMS relativo ao deslocamento simples de bovinos entre estabelecimentos/propriedades rurais do Autor, ainda que em Estados da Federação distintos, desde que não seja destinado para a venda, o que deverá constar na documentação exigida para o transporte, bem como todos os efeitos decorrentes da suspensão, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Extrai-se dos autos que Vilmar Giachini ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de elação Jurídico Tributária visando
a declaração de não ocorrência de fato gerador na simples transferência física de produtos, sem natureza mercantil, dos animais que permanecerão sob a propriedade do requerente, consequentemente, que seja emitido a Guia de GTA e Nota Fiscal sem a incidência de ICMS.

Houve o deferimento da tutela antecipada, em que o Juízo
a quo
determinou
a suspensão da exigibilidade do ICMS em operação relativa ao deslocamento simples de bovinos entre estabelecimentos/propriedades rurais do Autor, ainda que em Estados da Federação distintos, desde que não seja destinado para venda, o que deverá constar na documentação exigida para o transporte, bem como todos os efeitos decorrentes da suspensão, impedindo qualquer ato constritivo/negativo por parte da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso pelo não recolhimento do ICMS, possibilitando que o Autor obtenha certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa com o Estado de Mato Grosso, caso não haja outros débitos em aberto.

Sobreveio a sentença, na data de 24/02/2024, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Pois bem. A discussão nos autos cinge-se na legalidade ou não da cobrança do ICMS no deslocamento simples de bovinos entre estabelecimentos de mesma titularidade do autor, ora apelado.

A regra-matriz do ICMS se encontra insculpida na Cártula Fundamental de 1988,
in verbis
:

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Justamente em razões dos inúmeros precedentes nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

“Súmula 166/STJ – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Os julgados que deram origem à Súmula 166/STJ revelam claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, a ocorrência de venda da mercadoria.

Nesse sentido já vem decidindo esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
SEMOVENTES
-
TRANSFERÊNCIA (DESLOCAMENTO) ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA E, POR CONSEGUINTE, DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS
– CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ
– SEGURANÇA CONCEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – FIXAÇÃO MODERADA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
De acordo com Súmula 166/STJ, a simples transferência (deslocamento) de mercadorias/semoventes de um estabelecimento para outro não confere legitimidade ao fisco em exigir do contribuinte proprietário o imposto pretendido (ICMS), principalmente quando o bem permanece em nome do mesmo titular. O deslocamento, por si só, não configura circulação econômica, não acarretando, portanto, o fato gerador do referido imposto, que é justamente o ato de mercancia
. 2 – Não comporta redução a condenação honorária fixada de acordo com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. (Ap 172266/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016 – destaquei)”

Em que pese a impossibilidade de incidência do ICMS no caso
sub judice
, observa-se que a parte apelada busca a
suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro
, pautando-se basicamente, na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a liminar deferida pelo juízo
a quo
(e confirmada no ato sentencial) com vistas impedir que a parte apelante exija o ICMS na transferência de gado entre os estabelecimentos rurais de propriedade do apelado mostra-se manifestamente descabida, pois sua manutenção significaria quebra da repartição dos poderes republicanos, já que estaria o Judiciário criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre o fisco estadual (apelante) e o autor (apelado).

Esta hipótese fica clara quando o apelado, em sede de contrarrazões, alega que
a referida ação ostenta caráter preventivo, para preservar ações futuras, isto é, antes do lançamento do tributo, vez que o seu objetivo principal é declarar que a relação tributária que o Estado intenta estabelecer com o cidadão não existe, seja por ser inconstitucional, ilegal e abusiva.

Desse modo, não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve a apelada pretender o salvo conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual, ante a inexistência de crédito constituído.

Em casos análogos, este Sodalício já decidiu reiteradamente segundo o mesmo princípio, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS -
REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
-
AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO
-
SÚMULA 166 DO STJ
-
NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
-
EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo - conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental. (TJMT, N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019 - destaquei).”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(TJMT, N.U 1034040-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024 - destaquei).”

DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA
–
PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS –– INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT
. (TJMT, N.U 1001629-36.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença recorrida, ao que julgo pela improcedência dos pedidos inaugurais, nos termos apontados alhures. Inverto a sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024